Tribunal: STF
Processo: HC 185082
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXPRESSA VEDAÇÃO PREVISTA NO INC. IV DO ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Denis Ortiz Jordani, advogado, em benefício de Evandro Estevam Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.4.2020, indeferido pedido de sustentação oral formulado pela defesa nos autos do Agravo Regimental em Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.585.533.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, nos autos da Ação Penal n. 0000895-29.2015.403.6106, pelo juízo da Quarta Vara Federal de São José do Rio Preto/SP à pena de dois anos, dez meses e vinte e oito dias de reclusão, em regime semiaberto, e multa, pela prática do crime de contrabando previsto no inc. V do § 1º do art. 334-A do Código Penal.
    3. Confirmada a sentença pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a defesa interpôs recurso especial, não admitido na segunda instância, com fundamento no inc. III do art. 105 da Constituição da República.
    4. Contra essa decisão a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.585.533, e, em 23.3.2020, o Ministro Jorge Mussi conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
    5. Os embargos de declaração opostos, com o argumento de o Ministro Jorge Mussi ter deixado de apreciar o pedido de sustentação oral, foram acolhidos em 30.3.2020, com efeitos infringentes, para anular a decisão embargada e determinar outra fosse proferida.
    Prolatada nova decisão, o Ministro Jorge Mussi, mais uma vez, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, no que se refere à pretendida aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de que "a importação não autorizada de cigarros, por constituir crime de contrabando, é insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, pois implica não apenas lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros bens jurídicos tutelados pela norma penal, como, no caso, a saúde pública "(AgRg no REsp 1744576/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019), fundamento que evidencia a correção do acórdão recorrido, que guarda sintonia com a jurisprudência do STJ e faz incidir o óbice da Súmula n. 83/STJ, sendo inaplicável a bagatela. 
    Quanto ao pleito absolutório ante a alegação de que o réu teria agido com erro de tipo, asseverou a Corte de origem: (…) 
    Da análise dos autos, verifica-se que as instâncias de origem, de posse do arcabouço probatório produzido nos autos entendeu que o réu praticou a conduta descrita no art. 344-A, § 1º, inciso V, do CP, já que adquiriu cigarros falsos de origem estrangeira com vistas à sua comercialização, não tendo demonstrado que desconhecia a origem do produto. Dessa forma, a alteração do entendimento apresentado na via especial é inviável, nos termos da Súmula n. 7/STJ, ante a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. No que se refere à alegação de que a sanção inicial careceria de elementos idôneos, cumpre transcrever trecho do acórdão recorrido, no qual o colegiado que se manifesta quanto ao ponto: (…)
    Quanto ao pleito para a redução da sanção inicial estabelecida, cumpre destacar que este é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser fixada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 
    Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 
    Na espécie, verifica-se que a majoração da sanção em 1/6 pelos maus antecedentes do acusado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, que entende que condenações transitadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não caracterizem reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes. Confira-se: (…) 
    Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na pena-base fixada na origem, devendo ser mantido o acórdão recorrido. No que se refere ao pleito para mitigação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP é fator capaz de sustentar o estabelecimento do modo mais gravoso para desconto da pena e o afastamento da permuta da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Nesse sentido: (…)
    Nesses termos, inexistentes argumentos aptos a sustentarem as razões defensivas, deve o acórdão recorrido ser mantido. 
    Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do recurso especial apresentado”.
    6. Essa decisão foi objeto de agravo regimental e, em 28.4.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, em acórdão cuja ementa é a seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONTRABANDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Enquanto a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial asseverou a harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que tange à aplicação do princípio da insignificância - Súmula n. 83/STJ, a necessidade de revolvimento de fatos e provas quanto ao pleito absolutório - Súmula n. 7/STJ, e, ainda, a ausência de ilegalidade na pena-base fixada nas instâncias ordinárias, no agravo regimental a defesa limitou-se a impropriedade do julgamento monocrático do recurso. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado n. 182 da Súmula do STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. CERCEAMENTO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode Superior Tribunal de Justiça ser remetida à apreciação da Turma. 3. Não há que se falar em cerceamento à defesa em razão da ausência de oportunização da realização de sustentação oral no julgamento do recurso especial, pois a insurgência em apreço não foi admitida na origem, tendo sido remetida a este Sodalício via agravo, que não possui previsão regimental para a inclusão em pauta e, consequentemente, para a realização de sustentação oral, que será garantida, apenas, se o julgamento da insurgência não se adequar a quaisquer das hipóteses previstas no art. 253, parágrafo único, inciso II, "a", "b" ou "c", do RISTJ. 4. Agravo não conhecido”.
    7. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante narra que, “no início da madrugada do dia 22 de abril – exatamente às 1h02min – foi lançada certidão na plataforma eletrônica do STJ informando a inclusão dos Embargos de Declaração na pauta de julgamento virtual — com início no mesmo dia 22 e fim no dia 28”.
    Salienta que “a Defesa do Paciente sequer teve a oportunidade de manifestar oposição justificada ao julgamento virtual, como prevê o Regimento Interno do STJ. Por esses motivos, no dia seguinte em que fora iniciado o julgamento virtual a Defesa do Paciente pediu o seu cancelamento. No entanto, tal pedido não foi apreciado e o julgamento virtual veio a ser concluído no dia 28/04, com manifesta ilegalidade e violação ao devido processo legal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ex positis, com fulcro nos arts. 5º, LXVIII, e 102, I, “i”, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647, 648 e 654, §2º, todos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais e regimentais de regência, requer-se seja conhecida e concedida a ordem da presente impetração para: (i) A concessão de medida liminar, a fim de se determinar a nulidade do julgamento do Agravo Regimental em Matéria Penal no Recurso Especial nº 1.585.533/SP;(ii) No mérito, seja concedida a ordem para o fim de se reconhecer a nulidade da decisão do Agravo Regimental em Matéria Penal no Recurso Especial nº 1.585.533/SP em julgamento virtual entre os dias 22/04 e 28/04 pela 5ª. Turma do Superior Tribunal de Justiça, (iii) Por fim, requer-se seja realizada intimação prévia – exclusivamente em nome do impetrante Denis Ortiz Jordani, OAB/SP nº 222.729 – em, no mínimo, 48 horas da data do julgamento desse writ, para que esta Defesa tenha a possibilidade de realizar sustentação oral no feito, via virtual”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 
    9. Não se há cogitar de ilegalidade no ato apontado coator, pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.585.533, indeferiu o pedido de sustentação oral e de retirada de pauta formulado pela defesa, com fundamento no inc. IV do art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que não admite sustentação oral no julgamento de agravo ou embargos declaratórios.
    Extrai-se do voto condutor do acórdão:
    “Não obstante, é certo que o cabimento de agravo regimental contra o decisum afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais. Nessa linha: (...)
      Nessa esteira, o direito à sustentação oral apenas será garantido à parte na hipótese em que o relator, no julgamento do agravo, não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas no art. 253, parágrafo único, inciso II, "a", "b" ou "c", nos termos do entendimento já firmado nesta Corte Superior. (…)
    Em arremate, improcede o requerimento de intimação da defesa para a sessão de julgamento desta insurgência, pois, de acordo com o art. 159 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental”.
    O julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, como assentado pelo Ministro Celso de Mello no julgamento do Habeas Corpus n. 150.424:
     “Não se pode perder de perspectiva, de outro lado, que a inadmissibilidade de sustentação oral, em sede de recurso de agravo (agravo interno ou agravo regimental), revela-se justificável, seja em face da própria legislação processual civil, aplicável analogicamente ao processo penal (CPP, art. 3º) que somente prevê, em seu art. 937, § 3º, a possibilidade de sustentação oral, em sede de agravo interno, em 03 (três) únicas hipóteses (ação rescisória, mandado de segurança e reclamação), seja, ainda, considerado o contexto ora em exame, em razão do que prescreve o art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do próprio Superior Tribunal de Justiça:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AGRAVO INTERNO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DESSE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) (…) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 952.851-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Torna-se relevante observar, no ponto, que a norma prevista no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal possui, no que concerne à questão ora em exame, idêntico conteúdo material, e, por inúmeras vezes, inclusive sob a égide da Constituição de 1988, teve a sua validade constitucional confirmada por este Tribunal (RTJ 158/272-273 HC 91.765- -MC-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO HC 129.369/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN HC 135.175-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO RHC 136.168-AgR/RN, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.): 
IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 137/1053 RTJ 152/782 RTJ 158/272-273 RTJ 159/991-992 RTJ 184/740-741, v.g.) (RTJ 190/894, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)”.
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedente. 2. O Plenário desta Corte, ao examinar feitos de natureza penal, assentou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Ademais, o superveniente julgamento do mérito do habeas corpus impetrado na instância de origem acarreta o prejuízo da impetração. 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 135.175-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017).
     “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTIMAÇÃO CERTIFICADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação expressa do regimento interno do STF.” (HC 130810 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que reconhece a validade de intimação de sentença de pronúncia com base em informação certificada nos autos. Impossibilidade de desconstituição da presunção relativa de veracidade do aludido ato processual na estreita via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 129.369-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.11.2016). 
    Inexiste ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato apontado como coator no presente habeas, nada havendo a prover quanto às alegações do impetrante.
    De se realçar ter o Plenário deste Supremo Tribunal, em 4.5.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 164.593, reafirmado entendimento de não haver sustentação oral nos julgamentos de agravos regimentais, a teor do § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, norma análoga ao art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora